Tribunal: TJSP
Processo: 2262290-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de sucessão processual. Indeferimento. Documentos que não demonstram a extinção da pessoa jurídica. Encerramento irregular que não dá azo ao pedido de sucessão processual dos sócios. Pesquisa de dados e extratos bancários por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Sistema informatizado criado para auxiliar investigações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de sucessão processual. Indeferimento. Documentos que não demonstram a extinção da pessoa jurídica. Encerramento irregular que não dá azo ao pedido de sucessão processual dos sócios. Pesquisa de dados e extratos bancários por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Sistema informatizado criado para auxiliar investigações financeiras conduzidas por autoridades competentes. Ausência de indícios de ocorrência de ilícitos penais. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., são agravados
POSTO DE SERVIÇO CONTINENTAL LTDA. e ROBERTO CAETANO
PENHA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2262290-72.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
MAGISTRADA: CRISTIANE VIEIRA
AGRAVANTE: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
AGRAVADO: POSTO DE SERVIÇO CONTINENTAL LTDA.; ROBERTO
CAETANO PENHA
Voto n.o 9458
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pleito de sucessão processual. Indeferimento. Documentos que não
demonstram a extinção da pessoa jurídica.
Encerramento irregular que não dá azo ao
pedido de sucessão processual dos sócios.
Pesquisa de dados e extratos bancários por meio
do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional. Sistema informatizado criado para
auxiliar investigações financeiras conduzidas por
autoridades competentes. Ausência de indícios
de ocorrência de ilícitos penais. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls.158/159, objeto de embargos de
declaração rejeitados às fls. 165/166 que, nos autos do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA promovido por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A em face de POSTO DE
SERVIÇO CONTINENTAL LTDA. E OUTRO, INDEFERIU a sucessão processual
pleiteada pela agravante.
Inconformada com a r. decisão, esclarece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
3
a recorrente que não requereu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa agravada, mas a aplicação da sucessão processual,
prevista pelo artigo 110 do Código de Processo Civil.
Sustenta que, conforme se verifica na
certidão de fls. 136, o Sr. Oficial de Justiça, em diligência realizada no
endereço constante na ficha cadastral da empresa, constatou que esta
encerrou suas atividades no local há mais de 03 (três) anos, fato que
ensejou o pleito em análise.
Aduz que a responsabilidade dos sócios
que promoveram a extinção irregular da sociedade é ilimitada, nos termos
do artigo 1.080 do Código Civil.
Assevera que não há mais que se falar em
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa não
mais existe no campo fático.
No que se refere a consulta junto ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen),
defende que se trata de mera consulta pelo Poder Judiciário ao cadastro
geral de clientes, devendo ser utilizado para que se obtenha uma decisão
de mérito justa e efetiva em tempo razoável.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja
deferida a sucessão empresarial da empresa agravada, bem como seja
realizada a consulta ao sistema CCS-Bacen em nome do agravado
Roberto.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 14/15.
Facultativa a requisição de informações e
estando clara a questão posta em julgamento, passo à análise da
controvérsia.
É o relatório do necessário.
1. Nos autos do cumprimento de sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
4
a agravante formulou pleito de sucessão processual da agravada pelos
sócios, com base na interpretação analógica do artigo 110 do Novo
Código de Processo Civil, bem como a realização de pesquisa por meio do
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, a fim de verificar em
quais instituições financeiras a executada mantém contas e dirimir quanto
à utilização de procuradores/terceiros para movimentação de patrimônio.
O MM. Juiz de Direito indeferiu o pleito, sob
o argumento de que a pretensão deve ser veiculada através de incidente
de desconsideração de personalidade jurídica. No mais, indeferiu o pedido
de expedição de ofício para pesquisa junto ao CCS eis que o sistema tem
como escopo auxiliar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro,
não havendo indícios da prática de tais atos no presente caso.
2. A controvérsia recursal reside em saber
se o encerramento irregular da empresa acarreta a sucessão processual
pelos sócios.
A resposta é negativa.
3. Cediço que o critério utilizado para
equiparação à morte da pessoa natural é a extinção da pessoa jurídica,
conforme já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “a extinção da
pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43
do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e
processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da
gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.”
No entanto, a extinção da personalidade
jurídica não ocorre de modo instantâneo, sendo imperioso atravessar todo
um procedimento dissolutório até que seja concluída a sua liquidação,
conforme disposto no artigo 51, caput e §3o do Código Civil.
Fábio
Ulhoa
Coelho
explica
que
“a
personalidade jurídica da sociedade empresária começa com o registro
de seus atos constitutivos na Junta Comercial; e termina com o
procedimento dissolutório, que pode ser judicial ou extrajudicial. Esse
procedimento compreende três fases: dissolução, liquidação e partilha.”1
No mesmo sentido, o E. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino pontua que “não é porque se averbou na junta comercial
1 Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa, 20a
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 36.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
5
competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que
perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual. Existem,
em verdade, 3 momentos distintos: o da dissolução, o da liquidação e o da
extinção da pessoa jurídica propriamente dita”2
Dessa forma, ainda que a pessoa jurídica
esteja inativa, ou sendo ignorado o local de sua sede, conforme
certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 136, forçoso reconhecer que a
mesma conserva sua legitimação processual.
Daí decorre que o encerramento irregular
não pode ser equiparado à extinção da pessoa jurídica e, via de
consequência, não se revela apto a comportar o pleito de sucessão
processual, eis que a sociedade ainda existe juridicamente.
4. No que se refere à realização de
pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional, melhor sorte não assiste a recorrente.
Com efeito, o Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS BACEN), criado pela Lei n.o 10.701/2003,
é um instrumento informatizado que permite indicar onde clientes de
instituições financeiras mantêm contas, diretamente ou por intermédio de
seus representantes legais ou procuradores, cujo escopo reside em auxiliar
nas investigações financeiras conduzidas por autoridades competentes.
A partir dessa alteração legislativa, foi
incluído o artigo 10-A na Lei n.o 9.613/1998, que dispõe sobre crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, determinando que o
Banco Central mantenha registro centralizado, que formará o cadastro
geral de correntistas.
À vista disso, extrai-se que tal medida é de
caráter excepcional, devendo ser utilizada somente quando fundada em
indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei de Lavagem de
Dinheiro.
Nessa toada, como não há suspeitas da
configuração deste crime, mostra-se incabível o deferimento da medida
postulada pelo agravante.
Neste sentido, colaciono arestos deste E.
Tribunal de Justiça:
2 REsp 1652592, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.06.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262290-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
6
PESQUISA JUNTO AO CCS (Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional) Inadmissibilidade Sistema
destinado ao cadastro geral de correntistas e clientes de
instituições financeiras, bem como de seus procuradores,
em atendimento ao art. 10-A da Lei de Lavagem de
Dinheiro (Lei no 9.613/1998), que não contém dados de
valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas
ou aplicações
Medida desproporcional e ineficaz à
satisfação da execução, no caso concreto
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
AGRAVANTE
QUE
NÃO
LOCALIZA
BENS
DA
EXECUTADA
PARA
SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO IMPOSSIBILIDADE DE
SE PROMOVER A PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) PESQUISA
QUE TEM COMO OBJETIVO O AUXÍLIO ÀS AUTORIDADES
COMPETENTES EM INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS, O QUE
NÃO É O CASO SUB JUDICE, EM QUE A AGRAVANTE
PROCURA,
SEM
ÊXITO,
BENS
DA
EXECUTADA
PARA
SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO DECISÃO MANTIDA. Agravo
de instrumento improvido.4
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2204773-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019.
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2039943-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019.